Tribunal: TJSP
Processo: 1000982-83.2018.8.26.0416
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Ausência. Acórdão que indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Mera tentativa de reapreciação da matéria. Caráter infringente.
Ausente contradição no julgado embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.